Tribunal: TJES
Processo: 5011701-05.2022.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2023-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011701-05.2022.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: FELIPE DE ALMEIDA SEPULCHRO
REQUERIDO: JUIZ DA TERCEIRA CRIMINAL DE SERRA e outros
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REVISÃO CRIMINAL (12394)
Nº
5011701-05.2022.8.08.0000

EMBARGANTE: FELIPE DE ALMEIDA SEPULCHRO

Advogado do(a) REQUERENTE: RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA ROCHA FILHO - ES17871

EMBARGADO: JUIZ DA TERCEIRA CRIMINAL DE SERRA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A
REVISÃO
CRIMINAL
.
CONTRADIÇÃO
.
INOCORRÊNCIA.
RECURSO
I
MPROVIDO
.

1. Os embargos declaratórios visam esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse sentido, integra o
decisum
, sem provocar qualquer inovação, vedada a reapreciação do contexto probatório.

2. A propósito, deve-se lembrar que
“não está o órgão julgador obrigado a rebater todos os argumentos aventados pelas partes, somente caracterizando negativa de prestação jurisdicional a ausência de manifestação sobre matéria essencial”
(STJ, EDcl no AgRg no HC 653.425/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021).

3.
In casu
, não há contradição no julgado, mas apenas irresignação da parte quanto ao decidido, cabendo destacar que eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade.

4.
Recurso a que se nega provimento
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REVISÃO CRIMINAL (12394)
Nº
5011701-05.2022.8.08.0000

EMBARGANTE: FELIPE DE ALMEIDA SEPULCHRO

Advogado do(a) REQUERENTE: RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA ROCHA FILHO - ES17871

EMBARGADO: JUIZ DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE SERRA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
FELIPE DE ALMEIDA SEPULCHRO
em face do v. Acórdão (ID 4726220), proferido pelas Eg. Câmaras Criminais Reunidas deste Colendo Tribunal de Justiça, por meio do qual, à unanimidade de votos, negou provimento à Revisão Criminal anteriormente ajuizada pelo embargante.

O recorrente (ID 4892906) sustenta, em síntese, que o v. Acórdão embargado incorreu em contradição, uma vez que apresentou precedentes deste Tribunal Estadual que concluíram, em casos semelhantes, de maneira diversa ao resultado ora impugnado.

Encaminhado o feito à Douta Procuradoria de Justiça para oferecimento de contrarrazões, juntou aos autos o Parecer (ID 4914466).

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Os embargos declaratórios visam esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse sentido, integra o
decisum
, sem provocar qualquer inovação, vedada a reapreciação do contexto probatório.

Compulsando detidamente os autos, verifico que
não

assiste razão
ao
Embargante.

Inicialmente, saliento que no voto condutor do acórdão embargado, este Julgador analisou detidamente
todas
as teses oferecidas na revisão criminal, fazendo menção, ainda, aos precedentes deste Tribunal Estadual e realizando o devido
distinguishing
.

Relembro que a defesa afirmou que o revisionando foi submetido ao Tribunal do Júri vestindo uniforme do Sistema Prisional, contudo todos os outros réus utilizavam roupas próprias. Alega que tal situação o colocou em posição de inferioridade, incutindo, na convicção dos jurados, a presunção de culpa e de que ele oferecia risco à sociedade.

Contudo, no voto condutor do Acórdão destacou-se que “
o
simples comparecimento do acusado na Sessão Plenária com as vestimentas usuais dos presos não possui o condão de anular a decisão soberana do Tribunal do Júri. A nulidade se apresenta quando a defesa
expressamente requisita a troca
das vestimentas e
é impedida pelo magistrado
de primeiro grau. Neste ponto, tendo como base a plenitude da defesa, impõe-se a cassação do édito condenatório e a realização de novo Júri
.”, evidenciando, como referência, o julgado no RMS n. 60.575/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/8/2019, DJe de 19/8/2019.

Neste ponto, ressaltou-se que, no caso em testilha, “
não houve uma negativa de troca de roupas por parte do magistrado, afastando, então,

o precedente do Superior Tribunal de Justiça
”.

Prosseguindo, ao colacionar os precedentes estaduais, houve o cuidado de se realizar o
distinguing
, quando mencionei que “
nos precedentes estaduais citados, observa-se que diante de uma
pluralidade de réus
,
apenas os que estavam trajando as vestimentas do Sistema Prisional foram condenados
. Tal situação, evidencia, por certo, que a roupa utilizada pelos condenados influenciou na convicção dos jurados acerca da culpabilidade, restando demonstrada a violação ao princípio da dignidade da pessoa humana e da isonomia.
”

No caso ora em exame, “
após todas as formalidades na Sessão Plenária, o Conselho de Sentença
condenou 03 (três) réus
e absolveu 02 (dois)
.
Ora, diante do veredicto, evidencia-se que a distinção nas vestimentas dos réus não foi suficiente para incutir nos jurados uma sensação de culpabilidade do revisionando e absolvição dos demais acusados – uma vez que outros dois réus, que trajavam roupas civis, foram condenados.”

Portanto, não há contradição no julgado, mas apenas irresignação da parte quanto ao decidido, cabendo destacar que eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade.

A propósito, deve-se lembrar que
“não está o órgão julgador obrigado a rebater todos os argumentos aventados pelas partes, somente caracterizando negativa de prestação jurisdicional a ausência de manifestação sobre matéria essencial”
(STJ, EDcl no AgRg no HC 653.425/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021).

Portanto, por inexistir o vício alegado pela parte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.